Tribunal: TJSP
Processo: 2215587-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ATERRO SANITÁRIO – NECESSIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSSIBILIDADE
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que antecipou a tutela em ação promovida pelo Ministério Público de São Paulo, determinando a regularização ambiental do aterro sanitário municipal, mediante o adequado licenciamento.
2. O

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ATERRO SANITÁRIO – NECESSIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSSIBILIDADE
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que antecipou a tutela em ação promovida pelo Ministério Público de São Paulo, determinando a regularização ambiental do aterro sanitário municipal, mediante o adequado licenciamento.
2. O licenciamento ambiental é medida que se impõe diante de atividades de grande impacto ambiental, o que é o caso do aterro sanitário. Tipologia do CONAMA.
3. No caso concreto, a última licença de operação definitiva do aterro expirou em maio de 2010, sem renovação, estando ativo até o momento.
4. Assentada a necessidade e a falta de licenciamento no caso concreto, soma-se a urgência decorrente da manutenção do aterro em atividade até o momento e completa-se o quadro necessário para a antecipação de tutela.
5. O prazo para cumprimento da liminar deve ser estendido para oito meses, contados do deferimento da liminar, considerando as dificuldades de caráter operacional que circundam a gestão pública.
Mantença da r. decisão, com observação.
Recurso provido em parte.